Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705636-16.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA EDUARDA SOARES DE MENDONÇA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE IPVA. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E VISUAL. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO. REQUISITOS LEGAIS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. 1. A Lei 7431/1985 que institui o imposto sobre propriedade de veículos automotores e suas posteriores modificações legislativas preveem hipóteses de isenção do IPVA para portadores de deficiência física e visual, desde que observados os requisitos para tanto. 2. Se a Autora colaciona aos autos laudos médico que demonstram que ela é detentora de deficiência física e de doença ocular com visão menor do que 20/200 na tabela de Snellen, em ambos os olhos, sendo a visão corrigida de vultos em ambos os olhos, com significativa redução do campo visual , havendo inclusive no laudo médico especificação da acuidade visual após a melhor correção, tal como exigido pelas legislações transcritas, é de se reconhecer que deficiência visual da Recorrente enquadra-se nas exigências legais para a concessão de isenção de IPVA. 3. No âmbito administrativo, o indeferimento do pedido de isenção e a inscrição do devedor em dívida ativa é ato inerente à atividade típica do poder público. 4. A negativa de isenção tributária e a constatação de débito configura mero exercício regular de atividade administrativa, não havendo nos autos nenhuma outra situação de fato que demonstre ao menos ter o poder público, por meio de seus agentes, ter extrapolado a sua atividade administrativa, de forma a violar qualquer direito da personalidade da Autora. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, caput, e parágrafo único, ambos do Código Civil, asseverando que o ora recorrido deveria ter sido condenado ao pagamento da indenização por danos morais pela inscrição indevida de seu nome no Cadastro de Dívida Ativa. Articula que a atividade típica do poder público teria sido realizada de forma equivocada. Afirma que a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes teria sido por conta do IPVA, cujo pagamento a ela não seria incumbido, tendo sido demonstrado o nexo causal entre a conduta do recorrido e o dano moral suportado por ela. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todos as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 186 e 927, caput, e parágrafo único, ambos do CC uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “a negativa de isenção tributária e a constatação de débito configura mero exercício regular de atividade administrativa, não havendo nos autos nenhuma situação de fato que demonstre ao menos ter o poder público, por meio de seus agentes, ter extrapolado a sua atividade administrativa” (ID 13360273). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não deve seguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. Determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027